Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721786-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JAIR DE OLIVEIRA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO CDC E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. GLAUCOMA DE ÂNGULO ABERTO AVANÇADO E CATARATA NUCLEAR. TRATAMENTO CONTIDO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. Não se configura o interesse de agir da apelante quanto ao pedido de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide, quando já reconhecido pela sentença que a relação entre as partes não é consumerista, assim como também não é possível conhecer do pedido de afastamento da condenação por danos morais por não constar tal condenação na sentença recorrida. A Resolução Normativa no 428, de 2017, assegura como obrigatória a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, ou seja, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico. Dessa forma, sendo a cirurgia minimamente invasiva ou não, a cobertura é assegurada, não tendo aplicação o disposto no artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98. Não há que falar ainda, em ausência de previsão no rol mínimo da ANS, pois o procedimento de facectomia com lente intraocular com facoemulsificação consta listado no Anexo I da RN no 428, de 2017, e deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde, sendo indevida a negativa de custeio. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, e 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.565/1998, sustentando que os procedimentos devem preencher os requisitos de Diretrizes de Utilização – DUT, que estão no anexo do rol da ANS, são critérios que devem ser preenchidos para que a cobertura de determinado procedimento/tratamento/exame seja obrigatória e liberado por qualquer plano de saúde. Assim, não se pode compreender como abusiva a negativa de fornecimento do medicamento em questão; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o material em questão não é de cobertura obrigatória dos planos privados desde 2/1/199, e que a negativa em fornecer se baseou na Resolução Normativa 428/2017, da ANS, o que a desobriga de custear o procedimento. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000 e 12 da Lei 9.565/1998, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigo 10, § 4o, da Lei 9.565/1998, 421 e 422, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que de acordo com a Resolução 428/2017, “é obrigatória a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, ou seja, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico. Dessa forma, sendo a cirurgia minimamente invasiva ou não, a cobertura é assegurada, não tendo aplicação o disposto no artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98” e, ainda, “ainda, que o procedimento de facectomia com lente intraocular com facoemulsificação consta listado no Anexo I da RN no 428, de 2017, e deve ser obrigatoriamente coberto pelo apelante, conforme indicação do médico assistente” (id 18192849-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Sumula do STJ (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020) Por fim, em atenção ao id 18804961-Pág. 24, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.92. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003